Tribunal: TJBA
Processo: 8062015-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062015-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: M. E. L. S. D. C. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR QUE APRESENTA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELO SISTEMA DE SAÚDE. EXEGESE CONSTITUCIONAL E DA LEI FEDERAL N.º 12.764/2012. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. A tutela de urgência foi deferida com base em relatórios médicos colacionado aos autos, prescritos por profissionais habilitados, nos quais atestam que o ora Agravado, menor, necessitam do tratamento médico especificado. O deferimento da tutela de urgência, para determinação de autorização na forma e quantidades requeridas pelos profissionais que assistem os menores, visam principalmente preservar a sua saúde, garantindo-lhes um tratamento mais adequado, conforme recomendação médica. Presentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, seja pela demonstrada probabilidade do direito, seja pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se tenha que aguardar a resolução final da lide, há que se negar provimento ao recurso. As normas estabelecidas nos arts. 497 e 537 do CPC são instrumentos capazes de conceder efetividade à decisão judicial, funcionando como meios de coerção para que a obrigação seja adimplida. Se o valor fixado a título de multa por descumprimento do quanto determinado é coerente, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação judicial, ele não deve ser reduzido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062015-14.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante Estado da Bahia e como Agravados M. E. L. S. D. C, representada por seu genitor MARCOS ROCHA SANTOS DA CRUZ. Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . S/5